Tribunal: TJDFT
Processo: 0705610-14.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS. FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO”. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embora a palavra da vítima possua especial relevância em delitos patrimoniais, em razão da costumeira ausência de testemunhas oculares, ela deve se mostrar firme e coesa, além de harmônica com os demais elementos probatórios para que possa alicerçar eventual decreto condenatório.

2. A condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas ou suposições, devendo estar amparada em provas robustas e firmes que comprovem a autoria delitiva.

3. Se a versão da vítima é isolada e apresenta contradições ou divergências nas fases policial e judicial, não sendo corroborada pelas demais provas juntadas aos autos, não é suficiente para embasar uma condenação.

4. A fundada dúvida acerca da autoria do crime deve ser interpretada em favor do acusado, consoante o princípio “in dubio pro reo”. Se o quadro probatório se revela frágil e insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

5. Recurso conhecido e não provido.